Tribunal: TJDFT
Processo: 0718203-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA (ACTIO LIBERA IN CAUSA). PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
1. Os depoimentos das vítimas policiais, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreram os delitos de desacato, não deixando dúvidas quanto ao protagonismo do réu na empreitada criminosa, sobretudo quando corroborado pela testemunha ocular.
2. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício de atividade correlata ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente.
2.1. No caso, restou demonstrado que o acusado resistiu ao comando policial, tendo desacatado os agentes públicos.
3. A teoria adotada pela legislação penal brasileira da actio libera in causa defende que somente em razão de caso fortuito ou força maior o consumo acidental de álcool ou substâncias entorpecentes tem o condão de excluir ou diminuir a responsabilidade penal do agente. 3.1. Havendo prova inequívoca da materialidade e da autoria do crime, e não subsistindo excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.